Tribunal: TJES
Processo: 5000459-95.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000459-95.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO JACOME RAMOS

APELADO: ADENILSON ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. CULPA DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM VIA PREFERENCIAL. DEVER DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO IDÔNEO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para condenar o réu ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, em que houve colisão entre veículos após ingresso do apelante em via preferencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais; (ii) estabelecer se restou comprovada a culpa do apelante pelo acidente, bem como a adequação do valor fixado a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença do Defensor Público em audiência em que encerrada a instrução e fixado prazo para alegações finais configura intimação pessoal válida, satisfazendo a prerrogativa institucional.

A ausência de apresentação de alegações finais no prazo fixado enseja preclusão temporal, afastando a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

O condutor que ingressa em via preferencial deve adotar cautela redobrada, certificando-se da inexistência de risco, nos termos dos arts. 34 e 44 do CTB.

A prova dos autos demonstra que o apelante, ao adentrar via preferencial, interceptou a trajetória do veículo do autor, caracterizando conduta imprudente e sua responsabilidade pelo sinistro.

A alegação de visibilidade prejudicada reforça o dever de cautela do condutor, não afastando sua culpa pelo acidente.

O autor comprovou os danos materiais mediante orçamento detalhado e idôneo, com nexo causal com as avarias constatadas.

A impugnação genérica do réu, desacompanhada de prova técnica ou orçamentos alternativos, não afasta a credibilidade do valor apresentado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O simples cotejo com o valor da tabela FIPE não é suficiente para desconstituir o custo efetivo do reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presença do Defensor Público em audiência supre a exigência de intimação pessoal para apresentação de alegações finais.

2. O condutor que ingressa em via preferencial responde pelo acidente ao não observar o dever de cautela.

3. A impugnação genérica de orçamento não afasta a prova dos danos materiais, incumbindo ao réu produzir prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 34 e 44; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000459-95.2023.8.08.0038

APELANTE
:
GUSTAVO JACOME RAMOS

APELADO
:
ADENILSON ALVES DA SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GUSTAVO JACOME RAMOS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ADENILSON ALVES DA SILVA
, que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, para condenar o apelante ao pagamento de danos materiais.

Em suas razões o apelante suscita, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, argumentando que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para a apresentação de alegações finais.

No mérito, alega ocorrência de
error in judicando
, aduzindo que não há provas de sua culpa exclusiva pelo acidente, bem como impugna o valor dos danos materiais fixados, sob o argumento de que o orçamento apresentado pelo autor é excessivo por representar grande parte do valor do veículo na tabela FIPE.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente com vista dos autos para apresentação das razões finais.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Conforme se extrai do termo de audiência de instrução e julgamento, o próprio Defensor Público subscritor do presente apelo encontrava-se presente no ato em que o juízo
a quo
declarou encerrada a instrução e determinou a apresentação de alegações finais por memoriais, fixando o prazo comum de 10 (dez) dias.

Sob tal enfoque, a presença do membro daquele órgão na audiência em que proferida a decisão perfaz, por si só, a intimação pessoal exigida por lei, mormente porque fixado o prazo comum às partes.

Resta, portanto, plenamente cumprida a prerrogativa institucional da Defensoria Pública, não havendo nulidade a ser declarada. Operou-se a preclusão temporal, ante a inércia na apresentação da peça no prazo fixado em audiência.

Rejeito
, pois, a preliminar.

II – DO MÉRITO

Ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito propriamente. O apelante alega a ocorrência de
error in judicando
, sob a justificativa de que a dinâmica do acidente não comprova sua culpa exclusiva, havendo concausas como a falta de visibilidade em razão da vegetação e ausência de sinalização adequada.

Analisando detidamente o caderno probatório, em especial as fotografias acostadas e o próprio relato das partes, constato que a sentença não carece de qualquer reparo.

Restou incontroverso que o apelado transitava por via preferencial e que o apelante, oriundo de via secundária, intentou realizar manobra de cruzamento/ingresso, momento em que ocorreu a colisão.

O Código de Trânsito Brasileiro é claro em seus arts. 34 e 44:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

A alegação de que a vegetação alta prejudicava a visão não socorre o apelante Ao revés, atesta que este deveria ter redobrado sua cautela antes de adentrar à via preferencial.

Como bem pontuou o juízo
a quo
, cabia ao apelante o dever de cuidado objetivo, parando totalmente o seu veículo e certificando-se de que a via estava livre. A interceptação da trajetória do automóvel do autor evidencia a conduta imprudente do réu, afastando a tese de
error in judicando
.

No que tange à impugnação aos danos materiais, o apelante argumenta que o valor do orçamento (R$ 22.680,00) é desproporcional por se aproximar do valor do veículo na Tabela FIPE (R$ 26.887,00).

Entretanto, verifica-se que a impugnação apresentada pela defesa é puramente genérica.

O apelado desincumbiu-se do seu ônus ao apresentar orçamento detalhado emitido por oficina idônea, descrevendo as peças afetadas (capô, faróis, para-choque, painel frontal, radiador, etc.) que guardam nexo de causalidade com as avarias frontais demonstradas nas fotografias do sinistro.

Para afastar a credibilidade do documento apresentado pelo autor, caberia ao apelante trazer aos autos elementos concretos, tais como orçamentos contrapostos de outras oficinas mecânicas, demonstrando que as mesmas peças e serviços poderiam ser adquiridos por valor significativamente inferior.

O simples cotejo com a tabela FIPE não tem o condão de desconstituir o efetivo custo do reparo das avarias materiais causadas por seu ato ilícito. Logo, o réu não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 2% (dois por cento), devendo ser observada, contudo, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)